Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708609-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA NASCIMENTO KITSCHKE APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por ANGELA MARIA NASCIMENTO KITSCHKE, o que o faço nos seus regulares efeitos. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator